Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0724123-54.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLEYDSON YAN DE JESUS SILVA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEYDSON YAN DE JESUS SILVA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão, proferida em 20.06.2020, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, indeferindo o pedido de concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Em logo arrazoado a impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito em no dia 18.06.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência) (autos de no 2020.01.1.006411-2, IP no 449/2020 – 35a DP, ocorrência policial no 1737/2020 – 35a DP). Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem que estivessem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar e além disso, expondo o paciente à contaminação do vírus COVID-19 no sistema prisional do DF. Diz que a decisão combatida desconsiderou as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, exercício de atividade lícita, endereço fixo no distrito da culpa e família constituída, bem como não levou com consideração os riscos da contaminação pelo coronavírus, eis que se trata de detento integrante do grupo de risco. Defende que em caso de condenação, a pena eventualmente aplicada seria mais favorável, sendo possível, inclusive, a substituição por restritiva de direitos. Acrescenta que a família do paciente recebeu a notícia de que o paciente se encontrava na ala específica e restrita para contaminados pelo COVID-19, CDP II, Bloco 16 e que o encarceramento causou a sua desnecessária exposição à contaminação pelo coronavírus e que o quadro fica agravado pela comorbidade, eis que se trata de paciente portador de hipertensão arterial e com obesidade mórbida. Ventila preliminar de falta de fundamentação da decisão combatida em razão da ausência de fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão cautelar. Impugna a utilização, pelo d. magistrado da origem, das passagens anteriores do menor pela Vara da Infância e da Juventude para embasar a imprescindibilidade da medida coercitiva. Argumenta que o paciente possui família, economicamente dependente dele e que a sua ausência, em razão da manutenção do encarceramento, tem causado sérias restrições financeiras. Invoca, na defesa de sua tese, a recomendação no 62 do CNJ. Pede, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso assim não se entenda, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, tais como tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a confirmação da ordem. Ao final, pediu que fossem dispensadas as informações pois acostada à impetração cópia integral do auto de prisão em flagrante. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi atuado em flagrante delito, em 18.06.2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência) (IP no 449/2020 – 35a DP, ocorrência policial no 1737/2020 – 35a DP), distribuído sob o no autos de no 2020.01.1.006411-2, ao d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 20.06.2020 (ID 17760085). A d. magistrada assim se manifestou: ... nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado, em via pública, em poder de drogas - cocaína, além de objetos e instrumentos que sugerem a venda de drogas, torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". De mais a mais, possui várias passagens pela Vara da Infância. Assim, de tudo o que dito até aqui, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido defensivo de que seja concedida prisão domiciliar, não vislumbro a presença dos requisitos, pois não há prova idônea dos requisitos necessários, conforme exigência do parágrafo único do art. 318 do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLEYDSON YAN DE JESUS SILVA, filho(a) de Mareio Fernandes da Silva e Merilin Meire Rosa de Jesus, nascido em 22/04/1994, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso). Apesar do esforço argumentativo da impetrante, não há como acolher a tese defensiva. Consta da documentação acostada aos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, após denúncias que seriam entregues grandes quantidades de droga na região do Posto Contagem (ID 17760078, págs. 6/7) e, com ele, foram apreendidas quase 50g (cinquenta gramas) de cocaína, consoante atesta laudo de exame preliminar (ID 17760081). Além disso, foram apreendidos petrechos e anotações que indicam a prática da traficância. Desse modo, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, pois, ao contrário do que alega a impetrante, a decisão constritiva está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que consideram a liberdade do autuado um risco à ordem pública. Há indícios de autoria e de materialidade dos crimes imputados. O delito de tráfico de drogas é grave e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, ainda que eventuais passagens por atos infracionais não caracterizarem maus antecedentes ou reincidência, podem ser consideradas para se aferir o risco que a liberdade plena do paciente oferece à ordem pública e, portanto, justificar a manutenção da prisão preventiva. A propósito, colho jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, com a qual se filia esta eg. Corte: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ... Omissis ... 4.Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela variedade, quantidade de droga apreendida, bem como pela natureza altamente deletéria de dois dos estupefacientes apreendidos - 20,5 gramas de maconha, 10,6 gramas de cocaína e 8,3 gramas de crack -, o que, somado à apreensão da arma de fogo e ao envolvimento de menor na comercialização de estupefacientes, bem como ao fato de o réu registrar a prática anterior de atos infracionais, demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. (HC 408.564/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) (Grifo nosso); RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIPLO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. ... Omissis ... 4. A hostilizada segregação cautelar restou justificada ainda, em função da periculosidade social do agente que, além de seu envolvimento em atos infracionais, responde a outra ação penal por suposto crime de tráfico de drogas, hipótese apta a demonstrar o fundado risco de reiteração delitiva. 5. Condições pessoais favoráveis do acautelado, como residência fixa, não têm o condão de revogar a prisão cautelar decretada, se há nos autos outros elementos suficientes a demonstrar sua necessidade e adequação. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 86.180/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Nesse âmbito, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Registre-se que condições pessoais favoráveis do paciente, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como na hipótese. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Quanto à alegação de risco de contaminação do paciente pelo Covid-19 e a notícia de que ele integraria grupo de risco, não há como acolher a alegação defensiva. Apesar da impetrante alegar que colacionou aos autos documentação comprobatória que é o paciente é portador de hipertensão arterial e obesidade mórbida, o único documento que consta é uma solicitação de vacina de gripe, sem que conste sequer a data (ID 17760074, pág. 1). Não há qualquer relatório médico noticiando a condição de saúde do paciente. Também não consta qualquer informação acerca de eventual gravidade do estado de saúde do paciente onde se encontra recolhido ou, ainda, notícia que ele não esteja sendo devidamente assistido pela equipe médica do estabelecimento penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida, bem como da cópia de denúncia, caso tenha sido oferecida. Solicitem-se a informações ainda perante a Vara da Infância e Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR